Tribunal: TJSP
Processo: 2254207-04.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a expedição do ofício respectivo por peticionamento eletrônico – Admissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a expedição do ofício respectivo por peticionamento eletrônico – Admissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Ausência de notícia de que o segurado tenha agravado pedindo o emprego desse critério para o prosseguimento da execução – Manutenção das balizas de atualização adotadas pelo contador na conta acolhida – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2254207-04.2018.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado
HÉRCULES HENRIQUE DE PAULA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 - Mauá - Voto n.o 35.945-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.945
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 Mauá.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Hércules Henrique de Paula.
Juiz: Glauco Costa Leite.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença Despacho que homologou os
cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial,
determinando a expedição do ofício respectivo por
peticionamento eletrônico Admissibilidade, no caso
Correção monetária Afastamento da TR na atualização do
débito judicial Incidência imediata do IPCA-e desde a
data da conta de liquidação Inteligência do entendimento
adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar
empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para
a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas,
rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao v. acórdão prolatado no RE no
870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral Alteração
do posicionamento anteriormente utilizado pela Col.
Câmara Ausência de notícia de que o segurado tenha
agravado pedindo o emprego desse critério para o
prosseguimento da execução Manutenção das balizas de
atualização adotadas pelo contador na conta acolhida
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em
fase de cumprimento de sentença, que lhe move Hércules Henrique de
Paula, contra a r. decisão de fl. 94/98 dos autos principais, proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 - Mauá - Voto n.o 35.945-ct
3
16 de outubro de 2018, que acolheu parcialmente a impugnação para,
reconhecendo o excesso de execução, homologar o cálculo do contador
judicial de fls. 85/88 fixando o valor de R$78.753.33 para junho/2017,
determinando a expedição do ofício respectivo por peticionamento
eletrônico.
Alega o agravante, em suma, que a atualização
monetária como aplicada no cálculo homologado contraria frontalmente o
decidido pelo STF, em interpretação do art. 100, §12, em três pontos: a) ao
aplicar para o período anterior ao precatório um entendimento que se refere
exclusivamente ao período de tramitação do precatório b) ao afastar a lei
11.960/09, art. 5, de forma ex tunc, quando a modulação de efeitos a afasta
apenas a partir do início dos efeitos da Lei 12.919/2013 e apenas para os
precatórios c) determinar a correção pelo INPC, quando a modulação de
efeitos decidiu pela aplicacabilidade, a partir do exercício de 2014 e apenas
para os precatórios, do IPCA-e, devendo, ser aplicado, os parâmetros da
art. 1oF da Lei 9494/97 a partir de junho/2009, correção pela TR.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no citado RE no
870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão
do decidido, com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de
Processo Civil, este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior
decisão judicial (fls. 13/14).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Pretório Excelso no julgamento dos aludidos “embargos de
declaração”, o recurso foi devidamente processado (fl. 19), havendo
resposta do agravado às fls. 25/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 - Mauá - Voto n.o 35.945-ct
4
É o relatório.
O não-provimento do recurso é medida que se impõe.
Transitada em julgado a decisão judicial que concedeu
“auxílio-acidente” ao obreiro, a partir do dia seguinte ao da última alta
médica (fls. 11 dos autos principais), o INSS elaborou, em execução
invertida, cálculos de liquidação no valor de R$74.243,17 (fls. 14/20
daquele feito), contra os quais o segurado ofertou impugnação,
apresentando a conta às fls. 59/61 no valor de R$100.799,55 (fls. 55/61).
Ante a divergência em relação ao montante devido, o
INSS apresentou novo cálculo no valor de R$72.443,50 (fls.63/70),
enquanto o autor entendeu pelo total da condenação em R$101.215,60
(fls. 71/82).
Dessa forma, os autos foram remetidos à contadoria,
para a elaboração de um novo cálculo, nos exatos termos do julgado (fl.
83/84).
Cumprida a diligência, o contador, aplicando como índice
de atualização, a TR de 15/02/2012 a 25/03/2015 e, após, o IPCA-e até
28/02/2017, apurou para o débito um total de R$78.753,33, (fls. 85/88),
com a respectiva impugnação das partes (fls. 89/91 e fl. 92).
Já no despacho combatido, o douto magistrado entendeu
que a TR é mesmo aplicável até 25.03.2015, incidindo, após, o IPCA-e.
É certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que,
enquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 - Mauá - Voto n.o 35.945-ct
5
das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no
11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho
proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 - Mauá - Voto n.o 35.945-ct
6
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Alterado,
portanto,
o
entendimento
anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, seria o caso de
adoção do parâmetro acima traçado.
Todavia, como, na hipótese específica, não se tem
notícias de que o exequente tenha agravado pedindo a aplicação desse
critério, de rigor que permaneçam as balizas de correção monetária
empregadas pelo contador judicial em seus cálculos.
Nesse contexto, a execução deve mesmo seguir pelo
montante apurado pelo auxiliar do juízo, razão pela qual a decisão atacada
fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254207-04.2018.8.26.0000 - Mauá - Voto n.o 35.945-ct
7
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator